Tribunal: TJDFT
Processo: 0738438-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Irdr n. 21. Sobrestamento. Necessidade de aguardar o trânsito em julgado do incidente. Recursos especial e extraordinário interpostos. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva até o trânsito em julgado do IRDR n. 21, instaurado para definir a legitimidade ativa para a execução do título formado na Ação Coletiva n. 32.159/97.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento individual de sentença coletiva pode prosseguir antes do trânsito em julgado do IRDR n. 21, cujo acórdão de mérito já foi publicado, mas foi objeto de recursos especial e extraordinário admitidos e ainda pendentes de julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 982 do CPC impõe a suspensão dos processos individuais pendentes até a fixação da tese jurídica no IRDR.
4. O art. 982, § 5o, do CPC, condiciona a cessação da suspensão à inexistência de interposição de recurso especial ou extraordinário contra o acórdão do IRDR.
5. O art. 987, § 1o, do CPC, confere efeito suspensivo automático aos recursos especial e extraordinário interpostos contra o julgamento do IRDR, impedindo a retomada dos processos suspensos.
6. A mera publicação do acórdão que decide o mérito do IRDR não autoriza a retomada da tramitação, sendo necessário aguardar o trânsito em julgado do incidente, inclusive o julgamento dos recursos aos Tribunais Superiores.
7. Consta que foram interpostos e admitidos recursos especial e extraordinário, ainda não julgados, o que mantém hígida a suspensão.
8. A manutenção do sobrestamento preserva a segurança jurídica, a isonomia e a integridade do sistema de precedentes vinculantes.
9. A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência do TJDFT, que afirma a necessidade de aguardar o trânsito em julgado do IRDR.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva determinada em razão do IRDR somente cessa após o trânsito em julgado do incidente, inclusive o julgamento dos recursos especial e extraordinário eventualmente interpostos. 2. A publicação do acórdão que decide o mérito do IRDR não autoriza, por si só, a retomada da tramitação dos processos suspensos.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 982, caput e § 5o; 987, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1969394, 0741704-43.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 13/02/2025; TJDFT, Acórdão 1983130, 0744239-42.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 26/03/2025.